Tribunal: TJSP
Processo: 2083319-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EXECUÇÃO – Admissível o deferimento de pedido do credor de penhora on-line, independentemente de realização de diligências infrutíferas para localização de outros bens penhoráveis do devedor, porque: (a) foi facultado ao credor o direito de indicar bens a serem penhorados (CPC/2015, art. 829, §2o); (b) encontra-se em primeiro lugar na ordem legal de preferência para penhora o "dinheiro em

Ementa:
EXECUÇÃO – Admissível o deferimento de pedido do credor de penhora on-line, independentemente de realização de diligências infrutíferas para localização de outros bens penhoráveis do devedor, porque: (a) foi facultado ao credor o direito de indicar bens a serem penhorados (CPC/2015, art. 829, §2o); (b) encontra-se em primeiro lugar na ordem legal de preferência para penhora o "dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira" (CPC/2015, art. 835, I) e (c) o art. 854, CPC/2015 consagrou a penhora on-line, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira - O art. 805, caput, CPC/2015 não constitui óbice para o deferimento da penhora on line, com previsão no art. 854, do CPC/2015, porque se é verdade que a execução deve ser feita da forma menos onerosa para o devedor, não é menos verdadeiro que ela é processada para satisfação do direito do credor (CPC/2015, arts. 789, 797 e 824) - Ante a atribuição ao exequente da prerrogativa de indicação de bens à penhora (CPC/2015, art. 829, §2o) e o fato da ordem de preferência prevista no art. 835, CPC/2015 não ser absoluta e ter sido estabelecida em benefício do credor, objetivando maior eficácia do processo executivo, que se realiza no interesse do credor (CPC/2015, art. 797), de forma menos gravosa para o devedor (CPC/2015, art. 805), o não acolhimento da penhora do bem indicado pelo exequente depende de prova pelo executado de que a constrição de bem por ele devedor indicado lhe será menos oneroso e não trará prejuízo ao credor (CPC, art. 847, do CPC/2015), uma vez que o executado tem responsabilidade patrimonial de cumprimento de suas obrigações (CPC/2015, art. 789) – A impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, que busca garantir um mínimo existencial ao devedor, como corolário da dignidade humana, tem sua aplicação limitada ao devedor pessoa física, sendo certo, ainda, que, em regra, os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis e a exceção à penhora de bens de pessoa jurídica deve ser aplicada com cautela, a fim de se evitar que as empresas fiquem imunes à constrição de seus bens e, consequentemente, não tenham como ser coagidas ao pagamento de seus débitos, sendo certo que o art. 833, V, do CPC/2015, com correspondente ao art. 649, V, do CPC/1973, tem excepcional aplicação à microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade – Aplicando-se as premissas supra ao caso dos autos, (a) como o dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira figura em primeiro lugar na escala de preferência (CPC/2015, art. 835, I) e (b) ausente prova nos autos de que a penhora on line realizada inviabilizará as atividades da pessoa jurídica devedora, uma vez que a dívida exequenda tem valor R$226.432,97, para janeiro de 2021; (c) foi localizado em nome da parte executada montante em situação em que inaplicável o art. 833, IV e X, CPC, por se tratar de constrição de contas de pessoa jurídica e não oferecidos bens em substituição pela parte devedora, (d) de rigor, a manutenção da r. decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora oferecida pela parte agravante – Revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso desprovido.